Tribunal: CARF
Processo: 10469.905443/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.905443/2009-91
RESOLUÇÃO
3002-000.542 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3002-002.572, de relatoria do conselheiro Mateus Soares de Oliveira, que, por
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.542 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.905443/2009-91
2
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela ora
Embargante.

O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004

ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.

PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO AQUO.
IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de diligência ou perícia não configura vício de
nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de
defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente,
demonstra que a produção da prova pericial e realização da diligência eram
desnecessárias e prescindíveis para o deslinde da controvérsia.

Como se vê, entendeu o relator não haver prova robusta do direito pleiteado, sendo
este ônus – diferentemente do que ocorre no lançamento de ofício - do contribuinte que pretende
a compensação ou restituição.

Os Embargos alegam suposta contradição e omissão no julgado, a seguir resumidas:
1. Omissão sobre a devida análise da documentação acostadas aos autos
(DACON, DIPJ, DARF) e acerca das razões de defesa;
2. Omissão sobre as decisões do CARF apresentadas que decidiram que
comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF e a liquidez e certeza do
crédito, deve-se reconhecer o direito pleiteado;
3. Contradição entre a afirmação de que o ônus da prova seria da embargante e
a não análise dos documentos acostados e a negativa de diligência.

É o relatório.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.542 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.905443/2009-91
3
VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora.

Cabem Embargos de Declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado.

DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do despacho de admissibilidade de fls., os presentes embargos foram
parcialmente reconhecidos:

Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar as omissões quanto à apreciação/análise dos
documentos acostados ao processo, especialmente os apresentados em sede de
recurso voluntário (ainda que para justificar o não conhecimento, se for o caso), a
desnecessidade de retificação da DCTF e análise do pedido de diligência, em vista dos
documentos acostados em recurso voluntário.

MÉRITO
DAS PROVAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL

Trata a lide, na origem, de PER/DCOMP no 13033.72144.220108.1.3.04-4350
visando a compensação de suposto crédito decorrente de pagamento a maior de COFINS, do
período de apuração de julho de 2004 incidente sobre receitas advindas do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial (PROADI), com débito de IRPJ apurado em dezembro de 2007.
Todavia, o pedido restou não homologado por entender a fiscalização que inexistiria crédito
correspondente.

O contribuinte, ora Embargante, juntou aos autos os DARF, a DIPJ, a DCTF
retificadora, o DACON, Livro Razão e Balancete analítico relevantes à análise de mérito e que, por
sua vez, não foram objeto de fundamentação do R. acórdão.

Vale mencionar que a DIPJ, Livro Razão e Balancetes analíticos somente foram
apresentados em sede de recurso voluntário. O Acórdão embargado decidiu que o ônus da prova
era da embargante e que a diligência devia ser indeferida, tendo em vista não haver motivação
para tanto, e que os juros e multa de mora eram aplicáveis.

Contudo, entendo que devem ser aceitos os documentos juntados em sede
recursal, em razão do art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972 que permite a possibilidade de
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.542 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.905443/2009-91
4
juntada de documentos novos em momento posterior à Impugnação quando foi para contrapor
razões posteriormente trazidas aos autos:
Art. 16
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a. fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

A esse respeito, a jurisprudência do CARF, em casos que envolvam a análise de
créditos declarados em PER/DCOMP, pauta-se no princípio da verdade material que autoriza a
flexibilização das regras acima indicadas.

Assim, nos casos em que os novos documentos decorrem do diálogo processual
entre razões de defesa do contribuinte e as razões de decidir do julgador, é admissível a juntada
de provas em sede recursal. Mesmo após o encerramento da fase de instrução, provas novas e
relevantes podem ser consideradas, desde que possam influenciar a decisão final.

No caso, de fato, o acórdão não analisou ou apreciou os documentos acostados ao
processo, especialmente os apresentados em sede de recurso voluntário, ainda que fosse para
não os conhecer, mas apenas, de forma genérica, afirmou não existir prova robusta do direito
creditório, sem explicar por que os documentos apresentados não consistem em prova robusta ou
o que seriam estas provas robustas.

Vejamos jurisprudência do CARF do ano de 2024 sobre o tema:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL

A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art.
29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo
moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase
recursal. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação, desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
(Acordão
no: 1004-000.185.
Processo
no:
18365.720937/2014-35
Quarta
Turma
Extraordinária da Primeira Seção. Data da sessão: 11.Abr.2024. Data da publicação:
27.mai.2024).

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.542 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.905443/2009-91
5
Vale rememorar que a aplicação do princípio da verdade material é crucial para
garantir a justiça e a legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões
sejam baseadas na realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas
insuficientes.

Os documentos juntados aos autos do Recurso Voluntário buscaram trazer
verossimilhança em relação às alegações recursais, o que legitima seu conhecimento por parte do
julgador, em observância ao princípio da verdade material no processo administrativo.
Desta forma, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo
Moderado levantados pela Recorrente e levando em consideração o disposto no artigo 16, § 4°,
‘c’, do Decreto n.° 70.235/1972, que permite a apresentação de prova documental após a
Impugnação, já que contrapõe fatos ou razões trazidas aos autos, percebo que, para o julgamento
em questão, a análise dos balancetes mensais e demais documentos devem ser aceitos e
analisados.
Contudo, é necessário ponderar que tais documentos, apresentados somente em
Recurso Voluntário, ainda não foram submetidos à análise pela Fiscalização.
Assim, restando comprovado que o acórdão deixou de se debruçar sobre todos os
pontos aduzidos nas razões recursais, bem como dos documentos juntados, há de se reconhecer
que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual acolho os embargos para determinar a
conversão do feito em diligência. Em respeito ao Princípio do Contraditório, é imprescindível que
os autos sejam encaminhados para a manifestação da Unidade de Origem para fins de que:
1.
Avalie o livro razão, balancetes e documentos juntados e indique se eles
demonstram a existência de crédito relativo à COFINS recolhida a maior em
13/08/2004;
2.
Elabore parecer conclusivo indicando, de forma detalhada se assiste razão à
Recorrente e quais os valores efetivamente devidos no período a título COFINS e o
valor efetivamente pago;
3.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o processo
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 481
DF CARF MF
Original